Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEBE PEREIRA ALVES, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de dívida, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e NU PAGAMENTOS S/A. A autora narrou que recebeu uma ligação de terceira pessoa, quem lhe informou um débito em sua conta-corrente junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA. Respondeu que não reconhecida a operação e foram solicitados dados pessoais. Desconfiando da situação, não forneceu seus dados e encerrou a ligação. Ato contínuo, ligou no número de atendimento ao cliente disponibilizado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA, ocasião em que foi solicitada uma autorização para cancelamento de transferência no valor de R$2.500,00. Em seguida, o atendente solicitou que instalasse em seu aparelho de telefonia celular uma aplicação chamada “ANYDESK”. Ao instalar o software, percebeu que seu telefone passou a ser controlado por outra pessoa à distância. O suposto “invasor” teria utilizado das aplicações em seu aparelho para contratar empréstimos junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA e NU PAGAMENTOS e transferido os recursos para terceiros. As operações foram contestadas perante os réus, porém não obteve resposta. Atualmente, tem descontadas as parcelas do empréstimo contraído junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA diretamente em seu contracheque e no valor de R$979,58. O juízo concedeu parcialmente a tutela provisória e tão somente para suspender a exigibilidade dos empréstimos contratados junto ao NU PAGAMENTOS S/A. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando-se a cessação imediata dos descontos das parcelas do empréstimo consignado junto ao BRB no valor de R$ 979,58 (novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito reais)” Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Já tendo o feito sido relatado pela decisão de ID 135822760, transcrevo o relatório, para que esta decisão fique completa: "Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito manejada por FEBE PEREIRA ALVES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA e NU PAGAMENTOS S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em breve síntese, que na data de 09/02/2022, teria sido vítima de golpe perpetrado por terceiro, que veio a se intitular como funcionário do BANCO DE BRASÍLIA SA, financeira esta na qual a autora mantém sua conta bancária onde recebe seus proventos de aposentadoria. Explica que o referido terceiro, o qual espontaneamente entrou em contato com a demandante, afirmou que havia sido realizada uma transação na conta bancária deste última, no valor de R$ 2.500,00, vindo a solicitar suas informações pessoais, pedido este que foi prontamente negado pela autora, que alega ter imediatamente desligado o telefonema. Prossegue a relatar que a referida ligação causou extrema estranheza à autora, sendo que esta, por precaução, resolveu contatar a central de atendimento do BRB, tendo sido atendida por um suposto atendente do banco chamado “Mateus”, o qual posteriormente descobriu-se tratar de golpista. Aduz que, durante a ligação, o suposto atendente solicitou à autora uma declaração de próprio punho pedindo o cancelamento da transferência de R$ 2.500,00, o que foi atendido. Relata que o atendente pediu para que a autora baixasse em seu celular um aplicativo chamado “ANYDESK”, sob o pretexto de impedir que os golpistas acessassem as outras contas bancárias da autora, o que foi feito por esta. Alega que, contudo, ao baixar o mencionado aplicativo, percebeu que seu celular passou a ser controlado à distância, visto que as teclas do dispositivo pareciam mover-se sozinhas, digitando números na tela, sendo que a autora tentou diversas vezes desligar o celular, sem obter qualquer êxito. Afirma que, diante de tal cenário, dirigiu-se à casa de uma vizinha para utilizar um telefone, através do qual entrou em contato com a central de atendimento do NUBANK. Durante o atendimento, a requerente foi informada que tinham sido realizados empréstimos e transferências via PIX de sua conta corrente, operações estas que não foram realizadas ou autorizadas pela autora. Informa que foram realizados três empréstimos não autorizados em seu nome, junto à financeira NUBANK, no valor de R$ 6.385,62 cada. Aduz que, com o saldo dos empréstimos, os golpistas fizeram transferências via PIX para as contas bancárias de pessoas chamadas FERNANDA SILVA LIMA e ÍTALO CORA OLIVEIRA. Por fim, noticia que tentou resolver o problema pela via administrativa, tendo contatado o BANCO DE BRASÍLIA SA para tal mister, mas que no entanto não logrou êxito em obter qualquer resultado positivo, eis que a financeira afirmou que os descontos continuariam sendo procedidos em seu contracheque. Pretende, dessa forma, em sede de tutela de urgência, seja o BANCO DE BRASÍLIA SA (primeiro réu) compelido a suspender os descontos das prestações do empréstimo no valor de R$ 979,58, assim como que o NU PAGAMENTOS SA suspenda imediatamente as cobranças das prestações dos empréstimos / retire o seu nome dos cadastros desabonadores de crédito." Avanço no exame da tutela de urgência. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que se mostram preenchidos os requisitos em questão. No caso vertente, a autora logrou juntar documentos hábeis a demonstrar, ao menos indiciariamente, a ocorrência da fraude bancária noticiada na exordial. Com efeito, o extrato bancário juntado em ID 137311686 se presta a demonstrar que, logo após a contratação do empréstimo, ato este que se deu em 14/02/2022 - ID 135737882, houve transferência via PIX para conta bancária de origem desconhecida, dos valores obtidos através do mútuo bancário. Já o boletim de ocorrência de ID 135737881 comprova que a fraude bancária em comento foi apropriadamente noticiada à autoridade policial, sendo que a reclamação de ID 135737889, por seu turno, revela que a consumidora buscou o PROCON/DF para tentar resolver o problema narrado. Verifica-se, ainda, que, segundo a autora, a fraude veio de dentro do banco, pois afirma que, logo depois do primeiro contato efetuado pelos golpistas, a autora foi orientada a ligar para a central de atendimento do BRB (61-3322-1515), e foi atendida por um dos golpistas, que se passou por funcionário do Banco BRB (ou pode ser funcionário do BRB utilizando nome falso). Além disso, os golpistas, pela narrativa, já tinham os dados bancários da autora, o que remete a um provável vazamento de dados ou utilização deles de forma criminosa por pessoas de dentro do Banco. Para esta fase da demanda, basta, para efeito da tutela de urgência, a afirmação da autora de que o golpe foi praticado desse modo, o que tem sido uma narrativa também comum em outros processos em trâmite neste Juízo. Há, pois, grande probabilidade de aplicação da Súmula 479 do STJ, que responsabiliza as instituições financeiras pelas fraudes praticadas contra seus correntistas, quando decorrentes de fortuito interno. Note-se, que, no âmbito do TJDFT, há julgado de Turma Recursal sobre o golpe do Anydesk, no qual se reconheceu a falha do Banco, quer porque a transferência de valores se deu fora do perfil da correntista, quer porque houve provável vazamento de danos. Nesse sentido, a seguinte ementa (destaquei): (...) Disso tudo decorre a probabilidade do direito autoral, notadamente no que tange aos empréstimos realizados junto ao NUBANK. Quanto ao empréstimo do BRB, verifico que o extrato bancário de ID 135737887 demonstra que houve estorno do valor de R$ 20.000,00 diretamente na conta bancária da autora. Com isso, paralisar os descontos efetuados pelo BRB em seu contracheque, à míngua da implementação do contraditório, pode vir a se mostrar medida temerária, já que a existência do mencionado depósito de R$ 20.000,00 junto à conta bancária da autora, sem o pagamento de qualquer contraprestação, pode vir a caracterizar enriquecimento ilícito em benefício da mesma. Assim, faz-se necessário aguardar a citação da parte contrária (BANCO DE BRASÍLIA S/A), a fim de que a financeira esclareça se o estorno em questão seria suficiente para saldar todas as parcelas do débito oriundo do mútuo alegadamente fraudulento contratado junto ao BRB. De outro lado, no que tange aos empréstimos realizados junto ao NUBANK não houve estorno e o perigo da demora é evidente, pois as parcelas descontadas mensalmente junto à conta bancária da autora perfazem quantia superior a R$ 2.000,00, quando somadas, pelo que a consumidora pode vir a sofrer prejuízos consideráveis em relação à manutenção das suas despesas mensais relacionadas à subsistência familiar, pois é aposentada no cargo de técnica de enfermagem e está recebendo o valor líquido de R$2.434,13 (ID 135737880). Não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois a qualquer momento, desde que provada a falta dos elementos ensejadores da antecipação tutela, esta poderá ser revogada (art. 273, § 4o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela colimada e DETERMINO a financeira NU PAGAMENTOS S/A se abstenha de cobrar da autora, até que se resolva por definitivo esta demanda, as parcelas referentes aos contratos n. 01303194082 19980218562 37990769809 7416730, 01303193965 65498897213 07094017059 5717997 e 01303193463 27074063851 77508108172 9750208, cada uma no valor de R$ R$ 680,13.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme narrativa contida na inicial, a autora teria entrado em contato com a central de atendimento ao cliente do BRB BANCO DE BRASÍLIA, quando foi orientada a instalar a aplicação de celular e que permitiu o acesso de terceiros a seu aparelho. Neste juízo prelibatório, os fatos não estão suficientemente delineados, devendo-se aguardar o contraditório e instrução para melhor percepção da dinâmica dos acontecimentos e a em que medida a instituição bancária teria contribuído para o evento indesejado. À míngua de provas da falha na prestação de serviços, incabível o reconhecimento prematuro da plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator